Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-09.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005511-09.2016.8.07.0014 RECORRENTE: MARIA LUIZA DE CARVALHO ROCHA RECORRIDA: R 15 MULTIMARCAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1. Deve ser assegurado o direito de terceiro de boa-fé à posse de veículo por ele adquirido de suposta estelionatária, quando não houver prova de sua participação na alegada fraude ocorrida em alienação anterior. 2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da autora. A recorrente alega violação aos artigos 1.228, 1.267 e 1.268, todos do Código Civil, sustentando que a coisa não se transmite, simplesmente, apenas pela tradição, pois isso somente ocorre quando há prévio negócio jurídico não nulo, bem como o adquirente esteja de boa-fé e prove que o bem é de fato dele, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JÚNIOR, OAB/DF 13.454. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.228, 1.267 e 1.268, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Acrescento que a procuração outorgada (ID 10064044 - Pág. 17) pela pessoa que se fez passar pela autora/apelante foi assinada em 11/05/2016 e a comunicação de eventual fraude aos órgãos da polícia ocorreu no dia 11/05/2016, às 18:55, (ID 10064009 - Pág. 3), e no dia 07/07/2016 (ID 10064009 - Pág. 11). Entretanto, o veículo foi adquirido pela ré também no dia 11/05/2016, às 12:04, (ID 10064044 - Pág. 16/17 e ID 10064231 - Pág. 2), em cujo horário não era possível à ré ter ciência das irregularidades na compra e venda originária. Nesse contexto, deve ser reconhecida a boa-fé da ré quando adquiriu o automóvel” (ID 15323919). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JÚNIOR, OAB/DF 13.454. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025